Tribunal: STF
Processo: HC 272576
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  DOSIMETRIA DA PENA.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE: ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o o Habeas Corpus nº 1.091.681/MT (e-doc. 7).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 5).

3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Mato Grosso negado-lhe provimento (e-doc. 6). Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa da redutora, afastada apenas com base na quantidade de droga apreendida e na logística do transporte. Alega a existência de bis in idem na utilização da quantidade de entorpecentes para elevar a pena-base e afastar a causa de diminuição. Da mesma forma, afirma sem fundamentação idônea a escolha da fração de aumento em 2/5, superior ao padrão de 1/6.

5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a modificação da fração de aumento da interestadualidade para 1/6, com a consequente modificação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. 

Decido.

6.  Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. No que concerne à dosimetria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita a discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

11. No presente caso, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com base nas seguintes premissas:

“(...) No caso dos autos, embora seja réu primário e não ostente maus antecedentes, não pode ser comparado a ‘mula’, na medida em que, como reconhecido pelo STJ, o transporte de grande quantidade de entorpecente, como no caso em apreço 3,224 kg de cocaína e 1,246 kg da maconha, não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa.
Nesta linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (AgRg no RHC n. 124.406/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020).
Ademais, as circunstâncias do crime merecem especial relevo evidenciado pelo modus operandi para a prática do delito, porquanto o acervo provatório evidenciou planejamento para o transporte da droga, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente grande quantidade de entorpecentes em compartimento oculto.
Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a saber: (...)” (e-doc. 5, p. 8-9; grifos adicionados)

12. No acórdão da apelação, o Tribunal de Justiça corroborou o entendimento:

“Embora o apelante seja primário, as circunstâncias concretas do delito impedem a aplicação do redutor, pois evidenciam a dedicação a atividades criminosas ou, no mínimo, a atuação a serviço de organização criminosa.
Não se trata de mero preconceito com a figura da "mula". Ocorre que o transporte de quase 4,5kg de entorpecentes (incluindo mais de 3kg de pasta base de cocaína, droga de alto valor comercial), em uma viagem interestadual de longa distância, com veículo locado e despesas custeadas por terceiros, e acondicionada em compartimentos ocultos previamente preparados no veículo, demonstra uma logística que não é acessível a um traficante eventual ou iniciante autônomo.
A confiança depositada no agente para transportar carga valiosa por milhares de quilômetros, aliada ao preparo profissional do veículo (adulteração do painel/console), são indicativos seguros de que o réu integra, ainda que momentaneamente, a cadeia logística de uma organização criminosa estruturada. O privilégio do §4º visa beneficiar o pequeno traficante, o eventual, e não aquele que opera como peça engrenada no grande tráfico interestadual.
Portanto, correta a sentença ao afastar a causa de diminuição, não havendo bis in idem com a primeira fase, pois enquanto lá se valorou a quantidade para fixar a pena-base (art. 42), aqui se analisa o contexto probatório global (logística, preparo, financiamento da viagem) para aferir a dedicação ao crime.” (e-doc. 6, p. 5; grifos nossos).

13. O entendimento foi mantido no STJ pelo Ministro Presidente no ato coator (e-doc. 7).	

14. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.
 
15. No caso em análise, as instâncias ordinárias deixaram de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiram às circunstâncias que envolveram os fatos, à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, à forma de ocultação do material apreendido no veículo, bem como a viagem interestadual de longa distância. Assim, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

17. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

18. Da mesma forma, não se vislumbra a ocorrência de bis in idem. Além da quantidade de droga apreendida e da interestadualidade do tráfico, considerou-se todo o contexto delitivo, apontando-se o longo percurso percorrido e o modo de acondicionamento da droga, em veículo locado e despesas custeadas por terceiros. Assim, repiso, os contornos do delito denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que exaspera a pena-base, levando em consideração a elevada quantidade e a perniciosa qualidade da droga (102,69 Kg de pasta cocaína), e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por constatar a existência de envolvimento do agente com organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar o recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 182.574-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).

19. Por fim, no tocante à alegada desproporcionalidade do aumento relativo à causa de aumento pela interestadualidade, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, o percentual de aumento de 2/5 (diante do mínimo de 1/6 até o patamar de 2/3), foi justificado em razão da distância percorrida e do número de fronteiras transpostas. Confira-se o trecho a seguir da decisão ora impugnada:

“Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à fração utilizada para o aumento da pena decorrente da incidência da majorante do tráfico interestadual: 
A defesa pleiteia a redução da fração de aumento decorrente do tráfico interestadual de 2/5 para o mínimo de 1/6.
O pleito não merece acolhimento. A escolha da fração de aumento na terceira fase não é aleatória, devendo pautar-se por critérios objetivos, como o número de estados transpostos ou a distância percorrida. No caso em tela, a logística empreendida foi de grande vulto. O apelante saiu do interior de São Paulo, deslocou-se até o Acre (fronteira com Bolívia/Peru) e retornava para São Paulo, sendo interceptado em Mato Grosso. Tal itinerário envolveu a transposição (ou a intenção inequívoca de transpor) divisas de ao menos quatro ou cinco Estados da Federação (SP, MS, MT, RO, AC), percorrendo milhares de quilômetros.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a grande distância e o número de fronteiras estaduais justificam frações superiores ao mínimo legal. Inclusive, em casos análogos ou até menos graves em termos de distância, o Superior Tribunal de Justiça tem validado frações elevadas. 
[...] 
No caso dos autos, a distância percorrida pelo apelante (ida e volta entre SP e AC) supera largamente os 1.000 km citados no precedente, além de envolver a travessia de mais estados. Portanto, a fração de 2/5 (dois quintos) fixada pelo Juízo a quo mostra-se não apenas idônea, mas até benevolente diante da magnitude do trajeto, não havendo que se falar em redução (fls. 8/9).
Verifica-se que o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é possível a utilização da distância percorrida e do número de fronteiras transpostas como critérios para a escolha da fração de aumento pela majorante do tráfico interestadual, prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 3.053.133/MS, Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 12.2.2026; AgRg no HC n. 1.031.241/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 22/12/2025; AgRg no HC n. 986.745/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30.4.2025; AgRg no AREsp n. 2.519.051/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 782.526/RS, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024.” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos adicionados)

20. Nesse cenário, vale dizer que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.

21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator